Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-11.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. MULTIRREINCIDÊNCIA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, CP). A defesa sustenta ilegalidade na consideração de determinados processos para a valoração negativa de antecedentes e reconhecimento de reincidência, pleiteando a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da utilização de processos para a valoração negativa dos antecedentes e para o reconhecimento da multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação utilizada para valorar negativamente os antecedentes apresenta trânsito em julgado devidamente certificado em 09/04/2018, sendo legítima sua consideração na primeira fase da dosimetria.
As condenações utilizadas para caracterizar a multirreincidência possuem trânsito em julgado devidamente comprovados, respectivamente, em 10/02/2024 e 22/08/2022.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.